Tribunal: CARF
Processo: 13116.722367/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13116.722367/2014-36 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
3302-012.669 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2021 Embargante
Embargante
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Do cotejo da decisão embargada com a ementa e a parte dispositiva, verifica-se
não constar a ementa atinente ao PIS/PASEP, omissão que se colmata por meio do
presente acórdão integrativo, saneando-se o vício mediante acolhimento dos
embargos de declaração opostos sem efeitos infringentes.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não
apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar os vícios apontados, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator e Presidente em Exercício

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães
(Presidente em Exercício), Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus,
Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green. Ausentes os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho e Larissa Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722367/2014-36
Fl. 4697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.669 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722367/2014-36

Relatório
O presente voto trata de embargos de declaração, opostos, tempestivamente, em
face do Acórdão no. 3302-006.575, o qual, por unanimidade de votos, anulou a decisão de
primeira instância.
Em seu recurso (fls. 4651 a 4661), a embargante sustenta que o acórdão
embargado traz os seguintes vícios:
1. Obscuridade quanto à extensão da nulidade do acórdão da DRJ;
2. Contradição entre a apreciação das preliminares e a nulidade da matéria “bônus
sobre vendas”;
3. Obscuridade quanto ao julgamento dos argumentos preliminares;
4. Obscuridade quanto à nulidade dos Autos de Infração por iliquidez e incerteza;
5. Omissão quanto à nulidade do acórdão em relação à matéria “alíquota zero”;
6. Omissão da decisão quanto ao PIS.
Em análise de admissibilidade, o Presidente da 2a Turma Ordinária/ 3a Câmara / 3a
Sessão admitiu parcialmente os embargos interpostos, reconhecendo a obscuridade quanto à
extensão da nulidade da decisão da DRJ e a omissão das ementas relativas ao PIS/PASEP,
conforme despacho às fls. 4689 a 4695.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos e
pressupostos de admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Como relatado, o despacho de admissibilidade (fls. 4689 a 4695) reconheceu que
o acórdão embargado foi (i) obscuro quanto à extensão da nulidade da decisão de primeira
instância e (ii) omisso no tocante à ementa da contribuição ao PIS/PASEP.
Com relação à alegação de (i) obscuridade quanto à extensão da nulidade da
decisão de primeira instância, entendo que assiste razão à embargante.
Nesse ponto, o despacho de admissibilidade é preciso na análise da matéria:

Obscuridade do resultado do julgamento quanto à extensão da nulidade do
Acórdão da DRJ
A embargante alega obscuridade, no sentido de que o colegiado decidiu que a
declaração da nulidade era parcial, apenas sobre a matéria “bônus sobre vendas”, mas
que no resultado do acórdão constou apenas “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em anular a decisão recorrida.” e pugna para que conste, de
forma expressa, que a anulação diga respeito apenas sobre a matéria “bônus sobre
vendas”, mantendo-se incólume quanto ao cancelamento da parcela do crédito tributário
exigido.
A decisão embargada apreciou duas nulidades arguidas, a do lançamento devido a sua
iliquidez e certeza, infringindo o artigo 142 do CTN e a nulidade da decisão da DRJ por
falta de fundamentação em relação a duas matérias, o afastamento da alíquota zero nas
vendas efetuadas â ZFM, â Amazônia Ocidental e à ALC e os bônus sobre vendas.
Quanto à nulidade dos bônus sobre vendas, no recurso voluntário foi alegado que a
decisão não analisou os argumentos da defesa, tendo apenas reproduzido o
entendimento da fiscalização, que infringiu os incisos I, III, IV e V do §1o do artigo 489
do Novo CPC, afastando os fundamentos das nulidades arguidas.
Fl. 4698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.669 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722367/2014-36

Contudo, na matéria de mérito concernente ao tópico III.3, referente ao erro na apuração
do crédito tributário por inclusão indevida de parcela de bônus sobre vendas, o
colegiado entendeu, concordando com a argumentação da ora embargante, que a
fiscalização e o colegiado a quo se equivocaram ao não apreciar a matéria relativa ao
bônus sobre vendas, uma vez que a decisão embargada reconheceu que parte do
montante de bônus sobre vendas estava incluído no montante lançado e, sendo assim,
deveria compor a lide na DRJ.
Daí decorreu a necessidade de anulação da decisão por supressão de instância, pois não
era caso de simplesmente excluir os montantes do lançamento, mas sim incluí-los na
apreciação da lide.
Neste ponto, surge, de fato, uma obscuridade na decisão, pois embora o voto tenha
transparecido que a nulidade seria parcial, o fora no sentido de que as demais nulidades
alegadas não foram acatadas e que a única matéria a implicar nulidade seria a supressão
de instância quanto à apreciação do bônus sobre vendas sob o fundamento de desconto
incondicional, pois o acórdão deixou evidente ser impossível apreciar estes bônus sob a
natureza de insumos, tendo em vista que o montante relativo a tal consideração, de fato,
estaria sendo apreciado em outro processo.
Assim, dada a limitação da matéria que estava implicando a anulação, é que a redação
do voto procurou restringi-la. Porém, a anulação do decisão abarca toda a decisão, no
sentido de ser necessária a prolação de uma nova decisão, abordando todos os pontos da
impugnação, inclusive o que deu origem à supressão de instância, uma vez que a
decisão da DRJ deve abordar todas as matérias preliminares e de mérito, conforme
artigo 28 do Decreto no 70.235/72.
Além disso, o RICARF dispõe no §4o do artigo 67 do Anexo II que não cabe recurso
especial de decisão das turmas do CARF que anulem decisão de primeira instância, por
vício em si própria, nos termos abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF [...]
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
Esse dispositivo leva à conclusão de que eventuais matérias apreciadas não são sujeitas
à recurso especial, o que implicaria em sua nova apreciação quando de eventual
reprodução em eventual novo recurso voluntário em face da nova decisão a ser
proferida pela DRJ.
Concluindo, é necessário que o colegiado esclareça o alcance da anulação da decisão da
DRJ, tendo em vista a obscuridade arguida.(...)
Compulsando o acórdão embargado, observa-se que aquela decisão afasta
algumas preliminares suscitadas no recurso voluntário (entre as quais: nulidade do lançamento
em face de sua iliquidez e incerteza; nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação),
acabando por acolher tão somente a preliminar de nulidade pela falta de apreciação, na primeira
instância, da matéria relativa à discussão sobre a natureza do bônus como descontos
incondicionais.
A análise individualizada de cada preliminar, culminando com a negativa de
algumas delas e com o acolhimento da preliminar relativa à falta de análise das parcelas de
bônus sobre vendas, confere certa obscuridade à decisão embargada, pois deixa transparecer,
como bem assinalou o despacho de admissibilidade, que a nulidade reconhecida foi apenas
parcial.
Não obstante, da análise do inteiro teor do aresto embargado, depreende-se que o
colegiado não decidiu pela nulidade parcial, mas pela nulidade da decisão recorrida, sem
atribuir qualquer qualificativo ao termo “nulidade”, de maneira que, ao se anular o acórdão de
primeira instância, ainda que pelo acolhimento de apenas uma preliminar, todas as matérias
recursais são devolvidas ao colegiado a quo para elaboração de novo acórdão – como, aliás,
asseverou, em sua conclusão, o voto condutor do aresto embargado.

Fl. 4699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.669 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722367/2014-36

Nessa linha, o excerto transcrito abaixo, extraído do voto condutor da decisão
embargada, evidencia que a nulidade é entendida como efeito integral – ou seja, não parcial -
sobre a decisão de primeira instância:
Todavia, embora afaste a nulidade em vista dos argumentos pleiteados em recurso
voluntário, entendo que cabe razão à recorrente quanto à inclusão de parcelas de bônus
sobre vendas no lançamento, o que implicará a nulidade da decisão por supressão de
instância, como se demonstrará a seguir.
Depois de afastar a nulidade da decisão recorrida em face de alguns dos
argumentos suscitados no recurso voluntário, observe-se que a decisão embargada acaba por
acatar um outro argumento de nulidade - ausência de julgamento da matéria atinente às parcelas
de bônus -, determinando, a partir daí, a nulidade (integral) da decisão de primeira instância.
Por essa razão, está expressamente consignado naquela decisão que os membros
do colegiado acordam, por unanimidade de votos, em anular a decisão recorrida – sublinhe-se,
mais uma vez, sem qualquer alusão a nulidade parcial.
Diante dessas considerações, acolho os embargos, sem atribuir-lhes efeitos
infringentes, esclarecendo apenas que a nulidade determinada naquela decisão abrange a
integralidade da decisão recorrida.
Com relação à (ii) omissão da ementa da contribuição ao PIS/PASEP, penso que a
embargante tem razão. Nesse ponto, adoto a correta análise consignada no despacho de
admissibilidade dos embargos:
Omissão quanto ao PIS
A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não inserir ementas relativas ao PIS,
pois os autos versam sobre lançamentos de PIS/Pasep e Cofins, embora na ementa tenha
constado apenas Cofins.
De fato, existe tal omissão, a qual, porém, não influencia na solução do litígio, sendo,
em regra, desnecessário seu saneamento, nos termos do artigo 602 do Decreto no
70.235/72.
Contudo, tendo em vista a admissão parcial dos embargos quanto ao resultado do
julgamento quanto à extensão da nulidade do Acórdão da DRJ, aproveita-se a proferição
do novo acórdão de embargos para acolher a omissão.
Com base nas considerações acima expostas, acolho os embargos para que conste
da ementa do acórdão embargado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2011
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DAS
DEMAIS RAZÕES DE MÉRITO.
Afastada a decisão quanto à matéria que prejudicava a análise de razão recursal, devem
os autos retornar à instância de competência originária de julgamento, para evitar a
supressão de instância.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos, sem, todavia, conferir-lhe
efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 4700
DF CARF MF
Documento nato-digital